Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Processo : 0703584-03.2021.8.07.0010 DESPACHO Ao embargante Vinícius Araújo de Melo para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à tempestividade dos embargos de declaração apresentados, uma vez que a ementa do acórdão foi disponibilizada no Diário de Justiça em 03/10/2022, com data de publicação em 04/10/2022, ao passo que os declaratórios foram manejados apenas em 13/10/2022 (id. 40298120). Cumpre registrar a inexistência de indisponibilidades do PJe e de prorrogação de prazo no período. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 19 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator